Tribunal: TJES
Processo: 5000554-67.2022.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000554-67.2022.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRIK LIMA PEREIRA
RECORRIDO: NS2.COM INTERNET S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso inominado n° 5000554-67.2022.8.08.0004

Recorrente: PATRIK LIMA PEREIRA

Recorrido: NS2.COM INTERNET S.A. (Netshoes)

Relator: Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos materiais e morais, onde a parte Autora alega que adquiriu um tênis Tenis Olympikus Glam 2 Feminino - EAN 7894929566050 – Preto/Chumbo na data de 23/12/2021, no site www.netshoes.com.br, sob pedido de número: 81115360, no valor de no valor de R$ 129,99 (cento e vinte e nove reais e noventa e nove centavos) pago através da plataforma PayPal, que solicitou a devolução do produto e não obteve o estorno da compra.

Em sede de contestação, a loja ora recorrido, aduz preliminarmente impugnação ao valor da causa e no mérito a ausência de tentativa de solução extrajudicial, inexistência de responsabilidade da Netshoes, impugnação à justiça gratuita e inexistência de danos matérias e morais.

Em síntese, o magistrado de piso decidiu o seguinte: “
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.”

Inconformada, a parte autora apresenta RECURSO INOMINADO, pugnando pela inversão do ônus da prova e a condenação em restituir em dobro o valor do produto e danos morais.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser reformada.

Cito a sentença:
“
Após detida análise do presente caderno processual, tenho que a pretensão da parte autora não merece prosperar. Assim entendo, pois, a despeito da linha argumentativa da parte requerente no sentido de que, após realizar a compra de produto junto ao site da requerida, não ter recebido mesmo após longo prazo após a previsão de entrega, vejo que inexiste nos autos qualquer documento ou prova a corroborar a versão apresentada pela parte requerente, sobretudo porque o produto foi entregue antes mesmo da data previsto, conforme sustentado e defesa e confirmado em réplica. Somente em réplica, a parte requerente afirma que, em verdade, recebeu o produto e solicitou o cancelamento e, mesmo tendo sido informado que o estorno ocorreria em no máximo um ou duas faturas após o cancelamento, sustenta que ele foi realizado, porém, não traz aos autos qualquer prova do alegado, sobretudo as duas ou demais faturas seguimentos ao pedido de cancelamento a fim de comprovar que o estorno não foi realizado, ônus probatório que lhe incumbia por força do artigo 373, inciso I do CPC/15 e por ser uma prova de fácil produto para o autor. Por fim, entendo que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, ao passo que, conforme já dito, não há provas concretas e indubitáveis que possam indicar a ocorrência dos fatos como alegados, em verdade, a parte autora bem adequando a narrativa fática durante o processo, mas em nenhuma oportunidade produziu as provas que lhe competia. Desta forma, estando à míngua de suporte probatório que sustente sua tese, nem ao menos minimamente, entendo que não há possibilidade de acolher a pretensão autoral.”

Com efeito, com a devida vênia, entendo que os fatos constantes dos autos demonstram uma falha na prestação de serviço e um prejuízo ao consumidor, eis que é incontroverso, nos autos, a compra do produto, o valor e a forma de pagamento, a devolução posterior do produto e a promessa do estorno, sendo pendente de prova a devolução (estorno) ou não do valor do produto.

A compra foi realizada via através da plataforma PayPal pelo Autor, a empresa recorrida não apresenta nenhum comprovante de estorno do valor pleiteado, em sua contrarrazões do presente recurso nem mesmo cita o estorno pretendido, momento oportuno para tal.

Em resposta no site “Reclame aqui”, anexado pelo autor, o preposto da empresa responde a reclamação descrevendo assim:
“Dei uma conferida no sistema e todo transtorno ocorreu devido a um
erro sistêmico e o pedido foi cancelado
, como procedimento padrão, foi gerado o vale compras, porém, visando a solução do caso, solicitei o estorno dos valores pagos, o processo foi finalizado dia 23/03, depois disso, caso a fatura não tenha fechado, o estorno poderá já ser verificado na próxima fatura em até 30 dias, lembrando que o lançamento do estorno é exclusivamente da administradora do cartão.” (grifo).

A empresa no dia 14/04/2022, após mais de 100 dias da compra, diz que envio o comprovante de estorno em mensagem privado, entretanto, o autor gravou um vídeo da tela que demonstra que não havia comprovante de estorno, mas sim um anuncio de outro tênis da empresa recorrida (
https://www.youtube.com/watch?v=HvGqJqCbu9U
).

Com a devolução do produto e a não comprovação do estorno solicitado, se caracteriza enriquecimento ilícito da empresa, assim sendo, o dever de devolução do valor de R$ 129,99 (cento e vinte e nove reais e noventa e nove centavos) para o consumidor.

Em relação à pretensão indenizatória, é indubitável a falha nos serviços prestados pela empresa recorrida, não podendo se eximir da responsabilidade que a lei impõe, vez que recai sobre eles a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Outrossim, tenho que restou configurado o dano moral,

entendo que os fatos constantes dos autos trouxeram mais do que um mero dissabor do cotidiano, pois a não devolução do valor pago caracteriza falha na prestação do serviço e ultrapassa o mero aborrecimento, acarretando frustração, aborrecimento e a consequente obrigação da vendedora a indenizar os danos morais sofridos pelo comprador. Conforme jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA PELA INTERNET. DIREITO DE ARRENPEDIMENTO. CANCELAMENTO DA COMPRA. ESTORNO NÃO REALIZADO. DESCASO DA EMPRESA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. - O Consumidor, ao exercer o direito de arrependimento previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, deve ter a quantia paga restituída imediatamente - O desgaste e o sentimento de impotência experimentado pela autora, diante do descaso da parte requerida em dar solução justa e em tempo hábil a uma questão simples de ser resolvida na via administrativa, enseja a devida reparação por dano moral - Ao se verificar que o valor fixado a título de indenização por dano moral pelo magistrado de primeira instância atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, se mostra suficiente para desestimular a repetição de fatos, tais como, os narrados nos autos, não há que se falar em minoração da quantia. (TJ-MG - AC: 10116180004545001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 27/06/2019, Data de Publicação: 05/07/2019)

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – RECURSO INOMINADO – DIREITO DO CONSUMIDOR – VIA VAREJO – CANCELAMENTO DE COMPRA – ESTORNO NÃO REALIZADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOCORRÊNCIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Não merece prosperar a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente, porquanto integrou a cadeia de fornecimento dos serviços prestados ao autor, vez que foi responsável pela venda do produto, possuindo, portanto, responsabilidade solidária por eventuais danos causados, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Dano moral configurado, em especial, diante da desídia da empresa em solucionar a celeuma a ela apresentada. Frise-se que a autora aguarda o estorno dos valores há mais de um ano, o que configura ação ilícita da empresa, fazendo com que o consumidor precise acionar o Poder Judiciário, perdendo parte de seu tempo produtivo para resolver algo tão simples. 3. Quanto ao valor fixado a título de indenização, entendo que o Magistrado a quo o fez com razoabilidade, não havendo razões para reforma do decisum. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Condenação da recorrente ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. (TJ-SP - RI: 00045169220198260650 SP 0004516-92.2019.8.26.0650, Relator: Thais Migliorança Munhoz, Data de Julgamento: 15/12/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/12/2020)

Consoante experiência ordinária, fatos como estes trazem mais do que um mero dissabor do cotidiano. Embora não seja possível ao juiz adentrar no íntimo do ofendido, a fim de investigar as repercussões psíquicas que o fato ilícito possa lhe ter causado, é possível deduzir das circunstâncias externas a ocorrência do dano imaterial, de acordo com as regras de experiência comum.

Portanto, no caso em questão, deve-se sim observar o tempo desperdiçado pelo consumidor, na via crucis da via administrativa, na tentativa de desconstituir uma cobrança indevida , tentando solucionar problema que não deu causa , o que poderia ter sido evitado se, a parte recorrida , na primeira reclamação do consumidor, tivesse dado atenção e solucionado o problema da cobrança indevida

Destaco, ainda, ser público e notório o descaso com o qual os consumidores que buscam as vias administrativas estão sendo submetidos, sujeitando os usuários, muitas das vezes, a longo tempo de espera em call centers ou filas. Todavia, quando nem as leis e regulamentos que buscam garantir o tratamento condigno e respeitoso ao cidadão logram modificar a política desidiosa das instituições prestadoras de serviços, cabe a pessoa atingida, no caso, a parte autora , buscar no Judiciário a garantia dos seus direitos.

Sem mais delonga, percebe-se a ocorrência do dano moral indenizável, o qual não decorreu propriamente da cobrança indevida , mas do sentimento de indignação e impotência certamente experimentado pela parte apelante com a falta de atenção que lhe foi dedicada e o tempo livre perdido .

Conclui-se, desta forma, que a parte recorrente não prestou serviços a contento, impondo-se o reconhecimento de que a via crucis enfrentada pelo autor, em busca de solução de algo que não deu causa , não constitui mero dissabor, ensejando, portanto, a reparação por dano moral, conquanto capaz de causar impaciência, angústia, desgaste físico, sensação de descaso e irritação, perda de tempo injustificada, impressões estas que, indiscutivelmente, provocam um sofrimento íntimo além dos meros aborrecimentos próprios do cotidiano.

Levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, é razoável e proporcional a fixação da quantia de R$
3.000,00 (três
mil reais) a título de dano moral (art. 944 do CC e art. 5º, inc. V, da CF).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença proferida pelo juízo a quo, para condenar por danos materiais no valor de R$129,99 (cento e vinte e nove reais e noventa e nove centavos) acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da efetiva pagamento e Condenar em danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) importância essa que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a contar deste julgamento (Súmula 362 do STJ),

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, devido provimento do recurso

É COMO VOTO

Romilton Alves Vieira Júnior

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)